Tribunal: STF
Processo: HC 236794
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem pedido de liminar, impetrado em favor de J R J contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal nº 0126221-14.2012.8.26.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e dois 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do artigo 214, c. c. o artigo 224,alínea ‘a’, ambos do Código Penal.



    Transitada em julgado a sentença, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual foi julgada improcedente pelo Tribunal a quo, nos termos do acórdão de (e-STJ) fls. 21-27.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente é vítima de condenação injusta, decorrente de uma armação da tia da vítima e mais duas pessoas.



    Aduz que a própria vítima e seu pai - amigo pessoal do paciente - já desmentiram o ocorrido.



    Afirma que não existem provas materiais do delito e que deve militar em favor do réu a dúvida.



    Pugna, assim, pela concessão da ordem a fim de absolver o ora paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRno HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    A propósito do tema, trago à colação os seguintes julgados desta Quinta Turma:



    [...]



    No caso, o Colegiado de origem, em sede revisional, manteve a condenação do réu com os seguintes fundamentos:



    ‘[...]



    Não obstante as declarações firmadas através de documento público (escrituras públicas de declaração de fls. 14 e 15), a defesa não se incumbiu de comprovar a alegada invenção.



    Consta da escritura pública de declaração feita pela vítima: ‘os fatos por mim narrados (...) não são verdadeiros. Em momento algum a pessoa de J R J, conhecido como 'Z F' praticou qualquer tipo de abuso sexual contra minha pessoa. J R J é pessoa trabalhadora e possui amizade com meu pai, por esse motivo é frequentador de minha residência. Todos os fatos supra narrados foram inventados por minha tia Raquel, não sabendo ao certo o real motivo dessas invenções contra J R J. Na época dos fatos eu possuía 12 anos de idade e fui pressionada por minhas tias Raquel e Marilena a confirmar a quem me perguntasse que J R J cometeu abuso sexual contra minha pessoa’ (fl. 14 grifos da reprodução).



    Norival Cadaboleschi firmou declaração pública no seguinte sentido: ‘confirmo as declarações de minha filha B L C feita através de escritura pública (...) na época dos fatos fiquei sabendo 'pela bocados outros' dos fatos envolvendo minha filha B e J R J, conhecido como 'Z F'. Foi inventado [sic] uma história de que J R havia abusado sexualmente de minha filha, esses fatos foram inventados por pessoas invejosas que sabem que J R é pessoa trabalhadora e de caráter. Conheço J R há aproximadamente quinze anos e nunca ouvi falar nada que desabonasse a sua conduta, por esse motivo, desde o primeiro momento desconfiei de que não passava de mentiras as acusações feitas contra J R’ (fl. 15).



    As declarações acima transcritas não podem amparar a revisão da sentença para absolver o Peticionário, porque a condenação encontra lastro em outros elementos probatórios, especialmente o depoimento de testemunha presencial.



    Marilena Kabuleski, tia da vítima, declarou que estava trabalhando quando foi chamada pela sobrinha para presenciar algo que aconteceria na casa dela, o Peticionário chegou ‘pegou a mão dela e levou ela para a sala’ e ouviu quando ele pediu para ela erguer a blusa e depois ir até o quintal dele. Acrescentou que a vítima lhe contou que a testemunha Raquel ‘tinha visto ele chupar a vagina dela, por baixo’, sendo que esta confirmou ter presenciado a cena (fls. 71/77).



    Raquel Nascimento de Carvalho, por sua vez, declarou o seguinte: ‘Eu tenho o costume de ir na casa do Lourival tomar café direto. Nesse dia eu fui tomar café; eu entrei pela cozinha; eu peguei a garrafa de café, aí, eu vi aquele vulto passando pela sala, pelo quarto da Bruna; eu pus a garrafa de café na mesa, entrei na sala e fui no quarto, ele estava chupando a vagina dela; [a] roupa dela estava descida até embaixo. Aí, ele me viu e falou assim, ‘que eu não vi nada’’ (fls. 78/82).



    As duas testemunhas declararam que conheciam o Peticionário há algum tempo, tendo Raquel afirmado que o comportamento dele era bom e que ela se dava muito bem com ele. Ou seja, não há nada nos autos que indique a tramoia mencionada na escritura pública de declaração firmada por Bruna.



    Aliás, nem mesmo o Peticionário alegou ter alguma coisa contra as testemunhas (fl. 98).



    De se destacar, ainda, que o pai da vítima, Norival Cadaboleschi, prestou depoimento judicial afirmando que soube do ocorrido pela irmã Marilena, que a vítima confirmou todo o ocorrido para ele e que ao conversar com o Peticionário ‘ele veio com uma conversinha, de que não sabe o que tinha dado na cabeça dele’ (fls. 83/88).



    Por fim, o depoimento de Hélio Galoni, que atuava como membro do conselho tutelar de Guatapará, corrobora a ocorrência dos crimes contra a dignidade sexual em detrimento da menor B, mencionando, inclusive, práticas semelhantes contra outra adolescente chamada G C G (fls. 89/93).



    A condenação, portanto, foi acertada e encontrou amplo respaldo na prova produzida em contraditório judicial.’ (e-STJ, fls. 24-26)



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 2, pp. 36-38).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator